Tribunal: TJSP
Processo: 1021568-02.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – Ação de inexigibilidade de certidão de dívida ativa c.c. indenizatória por danos morais - Preliminar de competência do Juizado Especial afastada – AIIM referente à infração por inexistência de passeio do exercício de 2014 – Fotos arquivadas no Google Maps anteriores ao auto de infração comprovam a existência de calçamento em frente ao imóvel do autor – Auto de

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – Ação de inexigibilidade de certidão de dívida ativa c.c. indenizatória por danos morais - Preliminar de competência do Juizado Especial afastada – AIIM referente à infração por inexistência de passeio do exercício de 2014 – Fotos arquivadas no Google Maps anteriores ao auto de infração comprovam a existência de calçamento em frente ao imóvel do autor – Auto de infração nulo - Inclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção de crédito - Dano moral configurado – Condenação ao pagamento de indenização por danos morais em valor inferior ao estimado na peça inaugural do processo não implica em sucumbência recíproca - Valor arbitrado, contudo, razoável e segundo os parâmetros jurídicos de adequação e razoabilidade do caso, a não justificar elevação alguma - Condenação da ré a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, ante a verificação da sucumbência - Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.